Tribunal: TJDFT
Processo: 0009142-07.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. EXAME DE CONTRATOS NÃO INSERIDOS NO BOJO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Consoante o art. 329 do CPC não é possível a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo.
2. Impugnada a assinatura em um dos contratos que não pôde ser periciado por desídia da ré, que não trouxe o documento para exame, deve ser considerada falsa a assinatura, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídica.
3. Sem que haja demonstração de anotação restritiva, de abalo ao crédito, de prejuízo à imagem ou de alguma situação vexatória, simples cobrança por conta de fraude, como no caso, não é fato suficiente para causar ofensa a direito da personalidade, não conduzindo, por si só, à procedência da pretensão compensatória de dano moral.
4. Apelação conhecida e provida em parte.